Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700210-13.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BISMARK BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrado/apelado, Detran/DF, para se manifestar sobre os documentos juntados pelo impetrante/apelante no ID 72177692. Prazo: 30 dias, já considerada a dobra legal (CPC 437 § 1o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator